Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748963-89.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARON DA COSTA FALEK EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARON DA COSTA FALEK contra o v. acórdão exarado sob o ID 69718423, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e deu-lhe parcial provimento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para estabelecer que a parte agravada deve arcar com a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de astreintes em razão do atraso de 10 (dez) dias para o cumprimento integral da obrigação de fazer determinada na decisão de ID 211809654 do Processo no 0736370- 25.2024.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 70133979), o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu nos vícios de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão recorrido, ao reduzir as astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e modificar, de ofício, os parâmetros anteriormente fixados pelo d. Juízo de origem. Assevera que o r. decisum foi contraditório ao reconhecer que houve o atraso de 10 (dez) dias para o cumprimento da tutela de urgência pela operadora do plano de saúde e, ao mesmo tempo, minorar o quantum fixado a título de astreintes sob o fundamento de que a liminar fora cumprida sem que tenha sido evidenciada a recalcitrância ou inércia da parte embargada. Noutro giro, vislumbra obscuridade no que se refere à afirmação de que o atraso não ensejou o agravamento do quadro de saúde do recorrente, bem como afirma ser obscura a afirmação de que o disposto no art. 537, §1o, I e II, do Código de Processo Civil permitiria a redução da multa cominatória fixada, uma vez que o referido dispositivo só autoriza a minoração de multas vincendas. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido padece de obscuridade por ter reduzido, de ofício, os parâmetros utilizados pelo juízo a quo para fixação das astreintes, ocasionando reformatio in pejus e julgamento extra petita. Por fim, defende que a egrégia 8a Turma Cível foi omissa em relação à jurisprudência mais recente sobre o tema (EAREsp no 1.766.665/RS), que limita o alcance do Tema Repetitivo no 706 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o recorrente pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de março de 2025 às 12:39:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora